Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. FACULDADE DO JUIZ. AUSÊNCIA DE ÓBICE À INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PELA VIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.
2. “O art. 782, § 3o, do CPC/2015 não impõe ao julgador o dever de determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista o uso da forma verbal pode, tornando claro trata-se de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto.” (REsp 1.762.254/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/11/2018).
3. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é, a priori, providência que compete ao credor. Não é possível, sem justa razão, transferir ao Poder Judiciário tal encargo, desobrigando o exequente de pagar o valor usualmente cobrado pelos bancos catalogadores de dados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.